Tribunal: TJSP
Processo: 2276174-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000638441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2276174-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JUDO CLUBE ONODERA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276174-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32548
2
Voto no 32548
Embargos de Declaração no 2276174-71.2019.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Judo Clube Onodera
Embargado: Prefeitura Municipal de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 88/93 (dos autos em apenso), que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
embargante, que busca, nesta sede, o suprimento de omissão quanto à
alegada ausência de menção, no V. Aresto, às razões de não serem
aferíveis de plano as questões atinentes à alegada nulidade das
Certidões de Dívida Ativa, notadamente a divergência entre o número
de CCM constante no título executivo e ao equivalente ao da
embargante, aduzindo, igualmente, a desnecessidade de dilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276174-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32548
3
probatória, pugnando, ao final, pelo prequestionamento dos artigos 489
e 1.022, II, ambos, do CPC e 202 e 203, ambos, do CTN (fls. 01/05).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, certo
que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo da
própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata
compreensão, do que não se cuida na espécie.
O recurso de agravo de instrumento interposto
pela ora embargante foi apreciado e decidido expressamente, nos
limites de seu oferecimento, ali se proferindo a decisão de fls. 88/93
(dos autos em apenso), que negou provimento ao recurso, pelas razões
então devidamente explicitadas e assim resumidas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA
POR PUBLICIDADE EM DESACORDO À LEI No 14.223/06 -
Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade -
Alegação
de
nulidade
da
CDA
com
consequente
ilegitimidade pra figurar no polo passivo da execução -
Divergência entre número identificação do devedor (CDA) e
cadastro de contribuinte (CCM) - Inexistência de negócio
jurídico no endereço constante da CDA e de realização de
publicidade no aludido local - Rejeição do incidente com
determinação de prosseguimento da execução - Questão
que envolve matéria controvertida e dependente de provas,
só pertinentes em sede de embargos à execução e após a
garantia do juízo -Aplicação do enunciado da Súmula 393
do E. STJ - Título executivo expedido em obediência aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276174-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32548
4
requisitos legais, sem violação ao princípio da legalidade -
Presunção relativa de certeza e liquidez da CDA não
afastada - Decisão mantida - Agravo desprovido”.
Como se percebe, as teses da ora embargante
foram rejeitadas, no V. Acórdão embargado, por isso desnecessitando
acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum dos argumentos por
ela trazido, por si só, seria capaz de alterar a conclusão da decisão
embargada, a qual, portanto, desmerece qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276174-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32548
5
RELATOR